Tribunal: TJBA
Processo: 8000262-47.2023.8.05.0176
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000262-47.2023.8.05.0176

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDVANIA GUEDELHO SANTANA

Advogado(s)
:

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s)
:
ALLISON DILLES DOS SANTOS PREDOLIN

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. MÉRITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. CONSTATAÇÃO. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em Ação Monitória, julgou procedente o pedido para constituir de pleno direito o título executivo judicial, referente a contrato de financiamento, com a incidência de juros e correção monetária. A parte Apelante alega, em suma, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, a ausência de comprovação da dívida e a abusividade dos juros remuneratórios.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em analisar: a) a ocorrência de cerceamento de defesa pela ausência de nomeação de curador especial; b) a validade do documento que instrui a ação monitória; c) a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de financiamento em comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN).

III. Razões de decidir

3. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa: A citação pessoal da parte Ré, devidamente certificada nos autos, afasta a necessidade de nomeação de curador especial, cuja função é prevista para as hipóteses de citação ficta (por edital ou por hora certa), conforme o artigo 72, inciso II, do Código de Processo Civil. A revelia, no caso de citação pessoal válida, não implica, por si só, a nomeação de curador, não havendo que se falar em nulidade processual ou cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.

4. Preliminar de ausência de comprovação da dívida: A ação monitória exige, como pressuposto, a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo, nos termos do artigo 700 do CPC. O contrato de financiamento, acompanhado do demonstrativo de débito, ainda que não possua a assinatura de duas testemunhas, constitui documento hábil para instruir o procedimento monitório, por evidenciar a relação jurídica e a existência do crédito alegado. Preliminar rejeitada.

5. Mérito -Juros remuneratórios: As instituições financeiras não se submetem à limitação de juros estipulada no Decreto nº 22.626/1933 (Lei de Usura), conforme entendimento consolidado na Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal. Contudo, a liberdade de pactuação não é absoluta, admitindo-se a revisão judicial das taxas de juros remuneratórios quando verificada abusividade que coloque o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que a caracterização da abusividade ocorre quando a taxa contratada diverge de forma substancial da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações da mesma espécie e período. No caso concreto, a taxa de juros remuneratórios de 14,12% (quatorze inteiros e doze centésimos por cento) ao mês e 387,91%
(
trezentos e oitenta e sete inteiros e noventa e um centésimos por cento
)
ao ano, pactuada em março de 2018, mostra-se consideravelmente superior à taxa média de mercado para "crédito pessoal não consignado", que era de 124,99% (cento e vinte e quatro inteiros e noventa e nove centésimos por cento)

ao ano na mesma época, conforme dados do próprio BACEN juntados aos autos. Tal discrepância configura a onerosidade excessiva e autoriza a intervenção judicial para readequar a taxa aos parâmetros de mercado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença, limitando a taxa de juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para a espécie de operação na data da contratação 124,99% a.a. (cento e vinte e quatro inteiros e noventa e nove centésimos por cento), devendo o novo saldo devedor ser apurado em fase de liquidação de sentença.

Tese de julgamento: "1. A taxa de juros remuneratórios em contratos bancários, embora não limitada pela Lei de Usura, pode ser revisada judicialmente quando comprovada a sua abusividade, caracterizada por uma discrepância substancial em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para a mesma modalidade e período contratual. 2. Constatada a abusividade, a taxa de juros deve ser limitada à média de mercado, a fim de restabelecer o equilíbrio contratual, em conformidade com as normas de proteção ao consumidor."

Dispositivos relevantes citados: CPC Art. 72, II, e art. 700 do CPC; CDC Art. 51, IV; Súmula 596 do STF; Súmula 382 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000262-47.2023.8.05.0176
, da Comarca de Nazaré/BA, em que figuram como Apelante
EDVANIA GUEDELHO SANTANA
e como Apelada
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema
.

Desª. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF 09